Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-05.2014.8.11.0022
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001724-05.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDER JOSE DA SILVA - CPF: 460.881.561-04 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO – PRESCRIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CÁLCULOS PERICIAIS - CONSECUTÁRIOS LEGAIS -
HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença/cumprimento individual de sentença coletiva, fundada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que reconheceu o direito de poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989). A sentença homologou laudo pericial que apurou crédito do autor no valor de R$ 4.495,63, rejeitou impugnação do banco e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento de matérias
pendentes nos tribunais superiores; (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (
iii
) determinar se o exequente possui legitimidade ativa para pleitear o cumprimento da sentença coletiva; (
iv
) apurar eventual erro nos cálculos homologados, especialmente quanto à inclusão de expurgos inflacionários e juros remuneratórios; (v) definir o termo final de incidência dos juros de mora e correção monetária; e (vi) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Não há fundamento jurídico para o sobrestamento do processo, pois o apelante não demonstrou a existência de afetação em recurso repetitivo ou repercussão geral pertinente à matéria discutida, já pacificada pelos Tribunais Superiores.

4 -
A prescrição quinquenal para o ajuizamento da execução individual foi corretamente observada, conforme entendimento fixado no Tema 515 do STJ, que estabelece o início do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, com possibilidade de interrupção por ações coletivas correlatas.

5 -
A alegação de ilegitimidade ativa do exequente é afastada com base no Tema 724 do STJ, que reconhece o direito de qualquer poupador ou seu sucessor de promover a execução individual, independentemente de filiação à entidade autora da ação coletiva.

6 -
Os juros remuneratórios foram corretamente excluídos dos cálculos por ausência de previsão no título
executivo, conforme o Tema 887 do STJ, sendo legítima, contudo, a incidência de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena, nos termos do Tema 891 do STJ.

7 -
Os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública originária, conforme entendimento
consolidado no Tema 685 do STJ, dada
a natureza contratual da relação entre o poupador e a instituição financeira.

8 -
O depósito judicial realizado para garantia do juízo não configura pagamento, não sendo apto a interromper os consectários da mora, conforme revisão do Tema 677 do STJ, sendo devidos os juros e correção até o efetivo repasse dos valores ao credor.

9 -
Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inadequada a fixação por equidade, dada a existência de proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
Não ocorre a prescrição da execução individual de sentença coletiva fundada em expurgos inflacionários quando observado o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva, sendo possível a interrupção do prazo por outras medidas judiciais.

2 -
O poupador tem legitimidade ativa para promover o
cumprimento
individual da sentença coletiva, ainda que não seja associado à entidade autora da ação civil pública.

3 -
É incabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos se ausente previsão no título executivo, mas são devidos os expurgos inflacionários posteriores como correção monetária plena.

4 -
Os juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva, e sua contagem não se interrompe com o depósito judicial realizado apenas para garantia do juízo.

5 -
Honorários advocatícios devem observar o percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a regra da equidade quando presente valor econômico mensurável.

6 – Recurso desprovido. Mantida a
higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Liquidação de Sentença / Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 0001724-05.2014.8.11.0022, ajuizada por
VANDER JOSÉ DA SILVA
, fundada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC, que reconheceu o direito dos poupadores às diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989).

Na origem, após a conversão do cumprimento em liquidação por arbitramento, foi realizada perícia contábil judicial, a qual apurou o crédito do autor no valor de R$ 4.495,63 (quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), aplicando o índice de 42,72% (IPC), com incidência de correção monetária e juros moratórios até o efetivo pagamento.

O Juízo a quo homologou o laudo pericial, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco executado e julgou procedente o pedido, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastando a fixação por equidade.

Irresignado, o banco apelante interpôs o presente recurso (id. 315987861), sustentando que:

a) Necessidade de sobrestamento do feito: Requer a suspensão do processo, de forma genérica, até o julgamento de matérias pendentes nos tribunais superiores.

b) Prescrição da pretensão executiva: Argui a ocorrência da prescrição, afirmando que o apelado teria ajuizado a execução individual após o transcurso do prazo legal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

c) Ilegitimidade ativa: Defende que o apelado não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não comprovou ser filiado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), autor da Ação Civil Pública originária, cujos efeitos da sentença seriam limitados aos seus associados.

d) Erro na metodologia pericial e excesso de execução: Alega que o cálculo homologado está incorreto, apontando como excesso a inclusão de juros remuneratórios de forma capitalizada, a aplicação de expurgos inflacionários de planos econômicos posteriores não previstos no título executivo e a utilização de índices de correção monetária que considera equivocados.

e) Termo final dos juros e da correção monetária: Sustenta que sua responsabilidade pelo pagamento dos consectários da mora (juros e correção) cessa na data da realização do depósito judicial para garantia do juízo, não podendo ser estendida até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

f) Inadequação dos honorários advocatícios: Pleiteia a redução do percentual fixado a título de honorários de sucumbência, por considerá-lo excessivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, acolhendo suas teses para extinguir a execução ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da condenação e dos honorários.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315987866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINARES

O apelante requer o sobrestamento do feito de forma genérica, sem indicar qual afetação em recurso repetitivo ou repercussão geral justificaria a suspensão.

Ademais, a matéria em discussão (execução de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários) já foi amplamente decidida pelos Tribunais Superiores, com teses firmadas e transitadas em julgado.

Não há, portanto, fundamento para o sobrestamento do processo, que se encontra em fase de cumprimento de sentença definitiva.

A tese de prescrição da pretensão executiva também não se sustenta.

Conforme fixado pelo STJ no Tema 515 (
REsp
1.273.643/PR), o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, prazo este que foi devidamente observado, considerando-se, ainda, os marcos interruptivos decorrentes de outras medidas judiciais coletivas.

Por fim, a alegação de ilegitimidade ativa é manifestamente improcedente.

O STJ, no julgamento do Tema 724 (
REsp
1.391.198/RS), firmou entendimento obrigatório de que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de serem ou não associados ao IDEC.

Assim, rejeito
as preliminares
,
e
passo ao mérito.

II – MÉRITO.

No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.

Dos Juros Remuneratórios e Índices de Correção
: A sentença de primeiro grau, em linha com o Tema 887 do STJ, já excluiu os juros remuneratórios do cálculo por ausência de previsão expressa no título executivo, carecendo o banco de interesse recursal neste ponto.

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa
, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II)
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

A inclusão de expurgos inflacionários posteriores, por sua vez, é devida a título de correção monetária plena,
conforme o Tema 891 do STJ:

“
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), i
ncidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
”
.

Assim
,
nesse ponto,
a sentença a quo deve ser integralmente mantida
.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora
: O apelante pleiteia que os juros de mora incidam apenas a partir da citação na execução individual. A tese é contrária ao entendimento vincula
nte do STJ, firmado no Tema 685:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Ainda, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. O termo inicial dos juros de mora, em execução individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública com obrigação ilíquida, é a data da citação do
réu na fase de conhecimento da ação coletiva.

2. A constituição em mora do ente público se dá com a citação na ação coletiva, independentemente de posterior liquidação.

3. A fixação dos juros de mora com base na citação da ação coletiva assegura maior efetividade e coerência ao processo de execução.

(TJRJ, RAI
0040021-42.2025.8.19.0000
, RELATOR:
SÉRGIO SEABRA VARELLA
, JULGADO EM 24/07/2025).

Sendo a relação entre o poupador e o banco de natureza contratual, a mora do apelante se constituiu com a citação na Ação Civil Pública, marco inicial correto para a incidência dos juros.

Termo Final dos Consectários Legais
(Depósito Judicial): Igualmente sem razão o apelo quanto à cessação da mora pelo depósito judicial.

O STJ, ao revisar o Tema 677, pacificou que o depósito em garantia não se confunde com pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LUZ DO TÍTULO JUDICIAL. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO TEMA 677/STJ.

(...)

2. O entendimento de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ, inclusive com o entendimento firmado no Tema n. 677/STJ, com a revisão promovida com o julgamento do
REsp
n. 1.820.963/SP, no qual se assentou a tese de que, "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

3. O STJ entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC nos casos em que a parte
insurge-se
contra decisão fundamentada em precedente
qualificado (recurso repetitivo latu sensu).

Agravo interno improvido com aplicação de multa.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2182120 SP 2022/0236959-3
,
TERCEIRA TURMA
, julgado em
04/12/2023
).

Portanto, juros e correção monetária incidem até o efetivo pagamento ao credor.
Razão, também nesse ponto a sentença a quo não merece reforma.

Por fim
, a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Não há que se falar em fixação por equidade, pois o proveito econômico é perfeitamente mensurável. O percentual arbitrado remunera de forma justa e proporcional o trabalho realizado pelo patrono do apelado.

Ante
ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
para manter integralmente
a higidez da
sentença
da primeira instância.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026